Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700994-02.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIDE MARIA FERREIRA, CAROLINE FERREIRA SOARES EMBARGADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso inominado, por ser deserto, e condenou as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 77077327 e 76665290). Recurso próprio, regular e tempestivo. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). As embargantes sustentam que houve erro na decisão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor total da causa, quando o proveito econômico efetivamente pretendido em seu recurso referia-se ao pedido de danos morais julgado improcedente. Todavia, não assiste razão às embargantes. Disciplina o art. 55 da Lei n. 9.099/95: “[...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” No caso, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para "CONDENAR exclusivamente a ré Samsung à obrigação de fazer, consistente na entrega de um aparelho Samsung Galaxy Z Flip 6 256GB novo, ou outro com características superiores, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão em perdas e danos no valor equivalente ao preço atual de mercado do produto (R$ 7.999,00), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (29/11/2024) e acrescido de juros de mora à taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação" (ID 76000309). Logo, inexiste qualquer vício quanto à sucumbência, pois ante a ausência de condenação, os honorários são fixados sobre o valor da causa, como determina, expressamente, a segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator